Tribunal: TJES
Processo: 5000435-36.2024.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000435-36.2024.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SELMA MARIA GOMES MACHADO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000435-36.2024.8.08.0037

RECORRENTE:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (IPAJM)

RECORRIDO:
SELMA MARIA GOMES MACHADO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSORA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE DESAVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EXCEDENTE. APOSENTADORIA ESPECIAL DE MAGISTÉRIO (25 ANOS). TEMPO ORIUNDO DO RGPS (INSS) UTILIZADO PARA APOSENTADORIA NO RPPS (IPAJM). AUTORA APOSENTADA COM 29 ANOS, 6 MESES E 26 DIAS. EXCESSO DE 04 ANOS, 06 MESES E 26 DIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA VANTAGEM FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA AO RÉU (ART. 373, II, CPC). PRECEDENTE DO TJES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ENUNCIADO 11 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 15092213) interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (IPAJM)
em face da r. sentença (ID 15092209 e 15092212) proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
SELMA MARIA GOMES MACHADO
.

A demanda originária (ID 15092184) versa sobre o pedido de desaverbação de tempo de contribuição excedente. Alega a autora, professora, que necessitava de 25 anos de contribuição para sua aposentadoria especial, mas aposentou-se com 29 anos, 6 meses e 26 dias. Sustenta que o tempo excedente (04 anos, 06 meses e 26 dias), oriundo do INSS, não foi utilizado para lhe garantir qualquer vantagem financeira e está obstando a concessão de outro benefício no Regime Geral. O pedido administrativo foi negado.

A r. sentença (ID 15092209) julgou
PROCEDENTE
o pedido, determinando ao réu que proceda com a desaverbação do tempo excedente. Fundamentou o magistrado que, nos termos do art. 373, II, do CPC, caberia ao réu provar que o tempo discutido gerou benefício ou vantagem à autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Irresignado, o IPAJM interpôs o presente Recurso (ID 15092213), sustentando, preliminarmente, a prescrição do fundo de direito. No mérito, alega a impossibilidade da desaverbação, pois o tempo foi integralmente utilizado para a concessão da aposentadoria, sendo essencial para garantir a integralidade e paridade segundo as regras de transição das Emendas Constitucionais (EC 41/2003 e 47/2005), tratando-se de ato jurídico perfeito.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 15092214), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Decido.

VOTO

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo sentenciante (ID 15092209) não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

ENUNCIADO 11
– A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

De início, afasto a preliminar de prescrição. A pretensão de desaverbação de tempo de serviço para fins de aproveitamento em outro regime previdenciário não atinge o direito em si (a aposentadoria), mas sim o direito potestativo de dispor do tempo não utilizado.

A contagem do prazo quinquenal (Decreto 20.910/32)
inicia-se da negativa administrativa, que no caso ocorreu em resposta ao processo protocolado em 31/01/2022
. Tendo a ação sido ajuizada em 15/04/2024, não há que se falar em prescrição.

Rejeito a preliminar.

Superada a preliminar, no mérito, a sentença fundamentou adequadamente a questão.

A controvérsia central reside em definir se o tempo de contribuição excedente ao necessário para a aposentadoria especial de magistério (25 anos) produziu, de fato, efeitos jurídicos e financeiros que impeçam sua desaverbação.

O juízo de origem (ID 15092209) foi preciso ao aplicar a regra do ônus da prova (art. 373, II, do CPC). A autora comprovou o fato constitutivo de seu direito: era professora e aposentou-se com tempo significativamente superior ao mínimo exigido.

Caberia à autarquia recorrente (IPAJM) demonstrar, por meio de fichas financeiras, funcionais ou memória de cálculo da aposentadoria, que o tempo excedente de 04 anos, 06 meses e 26 dias foi, de fato, indispensável para a concessão de vantagens específicas, como a integralidade ou paridade alegadas no recurso, ou que influenciou na apuração do valor do benefício.

Contudo, tal como o juízo sentenciante observou, o réu falhou em seu ônus probatório, limitando-se a afirmar genericamente que o tempo foi "utilizado".

A jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça,
em caso análogo, já firmou entendimento de que, não havendo comprovação da vantagem por parte da autarquia, a desaverbação é medida que se impõe:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009570-85.2013.8.08.0024 APELANTE: O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO IPAJM APELADA: ANELY MARIA MOROSINI GATTI RELATOR: DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO ACÓRDÃO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PEDIDO DE DESAVERBAÇÃO DE TEMPO EXCEDENTE PARA FINS DE COMPUTO EM OUTRO REGIME. POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO UTILIZADO O MESMO TEMPO PARA BENEFÍCIO DO SERVIDOR
. ELEMENTOS QUE INDICAM QUE O TEMPO EM QUESTÃO NÃO FOI UTILIZADO PARA OUTROS FINS NO CASO CONCRETO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO CONTRÁRIO PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA, QUE DETINHA TODAS AS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DA SERVIDORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO À TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NA SENTENÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS INDEVIDA. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. NÃO FLUÊNCIA DE JUROS ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO PARA QUITAÇÃO DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE FLUI A PARTIR DA SENTENÇA. JUROS. ART. 1º-F DA LEI 9.494/97. CORREÇÃO. IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme consignou o sentenciante, a autora foi aposentada por tempo de serviço, a partir de 29/12/1999, de acordo com o art. 195, III, alínea b, da LC 46/94 c/c o art. 14 do ADCT, computados 26 anos, 03 meses e 08 dias, fixado seu provento na forma do art. 199 da referida lei. 2. Assim, com propriedade, o magistrado de primeira instância observou que a autora fez jus à aposentadoria em questão por ter alcançado 25 anos de efetivo exercício nas funções de magistério, restando evidente o excesso no tempo de contribuição/serviço no tocante à aposentadoria
.
3. É CERTO QUE O PEDIDO DE DESAVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO NÃO PODE OCORRER QUANDO TENHA EFETIVAMENTE PRODUZIDO EFEITOS JURÍDICOS E FINANCEIROS PARA O SERVIDOR
,

MAS, AO QUE CONSTA DOS AUTOS, O TEMPO EXCEDENTE EM NADA INFLUENCIOU NA APURAÇÃO DO VALOR DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO INICIAL, NEM TERIA SIDO UTILIZADO PARA QUALQUER FINALIDADE EM BENEFÍCIO DA AUTORA, DE FORMA QUE CABERIA AO IPAJM, QUE DETÉM TODAS AS INFORMAÇÕES FUNCIONAIS E FINANCEIRAS DA SERVIDORA, COMPROVAR O CONTRÁRIO, O QUE NÃO FEZ
. [...] (TJ-ES - APL: 00095708520138080024, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON,
Data de Julgamento: 24/04/2018
, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2018).

APELAÇÃO CÍVEL PEDIDO DE DESAVERBAÇÃO DE TEMPO EXCEDENTE POSSIBILIDADE CERTIDÃO EMITIDA PELA AUTARQUIA COMPROVANDO QUE HOUVE PERÍODO NÃO AVERBADO NÃO DEMONSTRAÇÃO DA UTILIZAÇÃO PARA FINS DE OUTROS BENEFÍCIOS RECURSO DESPROVIDO
. 1. A requerente ingressou com o presente processo objetivando a emissão de certidão de tempo excedente de contribuição, alegadamente não utilizado na concessão de uma primeira aposentadoria, para efeito de concessão de outro benefício previdenciário. 2. Inobstante a justificativa apresentada pelo IPAJM, verifico que a declaração elaborada pela própria Autarquia apelante, juntada à fl. 203, demonstra a existência de períodos não utilizados para fins previdenciários junto ao Regime Próprio de Previdência, a saber: 04/04/1978 a 01/06/1978; 01/08/1978 a 31/05/1979 e 05/11/1979 a 20/02/1980.
3. Além disso, não cuidando o Apelante de comprovar que a autora teria utilizado o tempo excedente para fins de qualquer benefício, mesmo possuindo todas as informações profissionais da servidora, deve ser mantida a sentença
. 4. Recurso desprovido, com arbitramento de honorários recursais. (TJ-ES - AC: 00235924620168080024, Relator.: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 29/11/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2021)

Corroborando esse entendimento, os Tribunais Federais também trataram da matéria, no sentido de que o tempo não utilizado para vantagens pode ser desaverbado:

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESAVERBAÇÃO DE TEMPO EXCEDENTE. APROVEITAMENTO EM APOSENTADORIA EM REGIME DIVERSO DE PREVIDÊNCIA. POSSIBILIDADE
. 1. O tempo de contribuição no âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS pode ser contado para fins de concessão de aposentadoria no Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, do mesmo modo que o tempo de serviço no RPPS deve ser levado em consideração na concessão da aposentadoria perante o RGPS.
2. Predomina no âmbito deste Tribunal e do STF o entendimento segundo o qual havendo um número excedente de dias de labor que não repercutiram na vida funcional do servidor para obtenção de benefícios e vantagens, não há óbice à desaverbação
.

(TRF-4 - ApRemNec: 50109341820174047200 SC, Relator.: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 22/10/2019, 3ª Turma)

Portanto, não havendo nos autos prova de que o tempo de contribuição averbado se mostrou necessário para fins de aposentadoria no serviço público ou de concessão de qualquer outro benefício, procede o pedido de desaverbação do tempo excedente.

Dessa forma, a sentença analisou adequadamente os fatos e aplicou o direito de forma correta, não havendo razões para sua reforma.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (IPAJM)
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. sentença (ID 15092209) por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)